Tribunal: STF
Processo: ARE 1461646
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e constitucional. Embargos de Declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Prefeito. Comissão especial de Inquérito. Término do mandato. Perda do objeto. Ausência de interesse processual. Distribuição do processo. Embargos de declaração acolhidos.



    1. O acórdão embargado foi omisso quanto à existência de processos análogos no âmbito desta Suprema Corte, nos quais acolhida pretensão similar a deduzida nos autos em apreço.



    2. Embargos de declaração acolhidos, a fim de determinar a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF.